Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-97.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001784-97.2019.8.14.0125

APELANTE: GABRIEL DA SILVA NETO, DIEGO FELIPE DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

GABRIEL DA SILVA NETO E DIEGO FELIPE DOS SANTOS SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de São Geraldo do Araguaia/PA,
que os condenou à
pena de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2º, II, e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 19 de maio de 2019, por volta das 22h, os apelantes, simulando estarem armados, abordaram as vítimas Lucivania Gomes da Silva e G. S. A., subtraindo um aparelho celular e uma bolsa. No dia seguinte, a vítima Maria de Jesus Gomes de Aguiar foi abordada pelo apelante Diego Felipe e duas pessoas não identificadas, que anunciaram assalto e roubaram uma motocicleta, um aparelho celular e um relógio.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam pela redução da pena-base para o mínimo legal. Por fim, pedem a alteração de regime inicial de cumprimento de pena aduzindo que não há fundamentação para a fixação de regime mais gravoso que a pena recomenda.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou aos recorrentes as
penas base
,
nos seguintes termos:

“1. GABRIEL DA SILVA NETO

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar as vítimas. O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade de pessoas. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que as vítimas tiverem prejuízo moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca. O comportamento das vítimas em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Atenuantes e agravantes

Não incide agravantes, porém a atenuante da confissão pelo que atenuo a pena em 1/6, ficando em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Causas de aumento e diminuição

Não milita em favor do acusado causas de diminuição.

Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/6, ficando em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

2. DIEGO FELIPE DOS SANTOS SILVA

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB

Observa-se que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, não se escusou em assaltar as vítimas. O réu não registra antecedentes. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, durante o assalto, ameaçou e cerceou a liberdade de pessoas. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que as vítimas tiverem prejuízo moral, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade nesta Comarca. O comportamento das vítimas em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Atenuantes e agravantes

Não incide agravantes, porém a atenuante da confissão pelo que atenuo a pena em 1/6, ficando em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Causas de aumento e diminuição

Não milita em favor do acusado causas de diminuição.

Incide ao presente caso a causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena do réu em 1/6, ficando em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
culpabilidade,

motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação aos crimes de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
GABRIEL DA SILVA NETO E DIEGO FELIPE DOS SANTOS SILVA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Considerando a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença, incabível a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, vez que observada a previsão do art. 33, §2º, “b”, CPB.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 10/05/2022